Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INTEGRAL E TEMPESTIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. VICIO DE FALTA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇAO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO DO BEM. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO/EXEQUENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recolhido o preparo tempestivamente e de forma integral, nos termos da Tabela de Custas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios (Resolução 1/2019), não há falar em não conhecimento do recurso por deserção. Preliminar rejeitada.
2. Mera insatisfação do recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz a reconhecimento de vício de fundamentação a que se refere o art. 489, § 1o, VI do CPC. 2.1. “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No caso, embora determinada a constrição pelo magistrado no cumprimento de sentença, esta não foi levada a efeito porque o veículo estava registrado em nome de terceiro. Mesmo assim, sob alegação de fraude à execução, a parte embargada decidiu prosseguir no pedido de constrição, dando ensejo à oposição dos embargos de terceiro. Caracterizada a resistência, ainda que posteriormente a parte tenha concordado com o encerramento da demanda, princípio da causalidade adequadamente observado.
4. Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária. 4.1. Razoável dúvida quanto ao correto valor do preparo em razão do valor da causa em branco não define litigância de má-fé.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.